Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de representação contra magistrado, em face de alegado excesso de prazo, ajuizada por MANOEL OLÍNCIO DA SILVA, assistido por advogado (ID 37639675). Os autos foram encaminhados à redistribuição perante o egrégio Conselho da Magistratura (ID 37681121). A laboriosa Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, por sua vez, remeteu o feito à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS), “para processamento do feito no PJeCor (PJe da Corregedoria), tendo em vista que Correição Parcial (Reclamação por excesso de prazo) é processada na Corregedoria” (ID 37687488). A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, no entanto, certificou que “o protocolo foi realizado pela procuradora da parte por meio do PJe 2o Grau e que este sistema não é integrado ao PJeCor, impossibilitando a remessa” (ID 37688980). Assim exposto e considerando a competência para processamento e julgamento do feito, assim como a certidão lançada pela zelosa Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID 37687488), a presente representação deve tramitar no PJe da Corregedoria (PJeCor). Sendo assim, extraem-se cópias das peças dos autos e autuem-se a representação no PJeCor, comunicando-se o d. patrono do requerente a respeito. Finalizadas as providências aqui determinadas, arquivem-se o feito no PJe 2o Grau, a tudo certificando. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Corregedor